Tribunal: STF
Processo: RE 186071
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-03-03
Data de publicação: 1995-03-03

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. FINSOCIAL. LEI
Nº7.689/88, ARTIGO 9. D.L. 1.940/82. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 9º

DA LEI 7.689/88. VIGÊNCIA DO D.L. 1940/82, COM AS ALTERAÇÕES HAVIDAS
ANTERIORMENTE A CF/88, ATÉ A EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 70, de
1991.
          I. - O Supremo Tribunal Federal declarou a
inconstitucionalidade do art. 9º da Lei 7.689, de 15.12.88, do art. 7º

da Lei 7.787, de 30.06.89, do art. 1º da Lei 7.894, de 24.11.89 e art.

1º da Lei 8.147, de 28.12.90, ficando esclarecido que o D.L. 1940/82,

com as alterações havidas anteriormente a CF/88, continuou em vigor
 até
a edição da Lei Complementar nº 70, de 1991. Quer dizer, até a edição

da Lei Complementar nº 70/91, o FINSOCIAL seria cobrado na forma do
D.L. 1.940/82, com as alterações havidas anteriormente à CF/88.
          II. - RE nº 150.764-PE, Relator p/ acórdão Ministro Marco
Aurélio, "DJ" de 02.04.93.
          III.- R.E. conhecido e provido, em parte.